Tribunal: STJ
Processo: 0006451-78.1998.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 631166 - SP (2014/0320744-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO ALVORADA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
ROBERTO SARDINHA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP310322
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA E OUTRO(S) - DF036082
SERGIO BERMUDES - SP033301A
PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS -
SP310317
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: MESQUITA S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
AGRAVADO
: MESQUITA SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
ADVOGADOS
: DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO - SP143746
ALICE DO AMARAL PEIXOTO MOREIRA FRANCO - RJ114033
PAULO RENATO JUCÁ E OUTRO(S) - RJ155307
MARCOS PITANGA FERREIRA - SP391917A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FACE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA CONDENAR O
BANCO AO PAGAMENTO DO VALOR APURADO PELA
PERÍCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DAS TESES
APONTADAS
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA, POR ESTAREM
DIRETAMENTE RELACIONADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE
ENSEJARAM NA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Configurada a ocorrência de omissão e contradição, impõe-
se o reconhecimento de ofensa ao artigo 535 do CPC/73, vigente
à época, com anulação do acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para sanar os vícios apontados. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50558193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 8196e63a-cbc4-4edc-b548-5f805804e0ec

Agravo em recurso especial
2.
conhecido para dar parcial
provimento ao apelo extremo e anular o acórdão que julgou os
aclaratórios, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal
, a fim de que profira novo julgamento, sanando os vícios
a quo
apontados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/09/2025
15/09/2025
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 8196e63a-cbc4-4edc-b548-5f805804e0ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 631166 - SP (2014/0320744-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO ALVORADA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
ROBERTO SARDINHA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP310322
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA E OUTRO(S) - DF036082
SERGIO BERMUDES - SP033301A
PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS -
SP310317
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: MESQUITA S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
AGRAVADO
: MESQUITA SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
ADVOGADOS
: DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO - SP143746
ALICE DO AMARAL PEIXOTO MOREIRA FRANCO - RJ114033
PAULO RENATO JUCÁ E OUTRO(S) - RJ155307
MARCOS PITANGA FERREIRA - SP391917A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FACE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA CONDENAR O
BANCO AO PAGAMENTO DO VALOR APURADO PELA
PERÍCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DAS TESES
APONTADAS
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA, POR ESTAREM
DIRETAMENTE RELACIONADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE
ENSEJARAM NA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Configurada a ocorrência de omissão e contradição, impõe-
se o reconhecimento de ofensa ao artigo 535 do CPC/73, vigente
à época, com anulação do acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para sanar os vícios apontados. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50200694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: 5293dd3d-b782-44a8-9e31-11960a8b68d8

Agravo em recurso especial
2.
conhecido para dar parcial
provimento ao apelo extremo e anular o acórdão que julgou os
aclaratórios, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal
, a fim de que profira novo julgamento, sanando os vícios
a quo
apontados.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo,
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interposto por BANCO ALVORADA S.A., contra decisão que não admitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 2626, e-STJ):
Apelação - Ação de prestação de contas - Contas correntes - Segunda fase -
Alegação de saques indevidos - Perícia contábil que não concluiu pela
legalidade das movimentações, com prejuízo do trabalho pela ausência de
documentos - Omissão do banco - Descumprimento do dever de apresentar as
contas, conforme determinado na primeira fase da ação - Aplicação da Súmula
n. 479 do STJ - Saldo credor - Acolhimento do valor indicado pelo perito -
Sucumbência devida pelo vencido - Recurso provido.
Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram rejeitados na
origem e os da parte adversa acolhidos, sem efeitos modificativos (fls. 2663-2667, e-
STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 2693-2711, e-STJ), a insurgente
apontou ofensa aos seguintes dispositivos:
art. 535 do CPC/73, ao argumento de
a)
que, mesmo instado em sede de embargos de declaraçâo, o Tribunal
não se
a quo
manifestou sobre questões essenciais ao deslinde da causa;
arts. 186 e 927 do CC,
b)
sustentando a aplicação indevida da Súmula 479/STJ e a inviabilidade de condenação
do banco por responsabilidade civil, diante do reconhecimento da culpa dos
funcionários da recorrida;
art. 20 do CPC, em razão da excessiva fixação dos
c)
honorários.
Contrarrazões às fls. 2717-2735, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade na origem, fora interposto o
presente agravo (fls. 2742-2756, e-STJ), visando destrancar o processamento da
insurgência.
Contraminuta às fls. 2762-2775, e-STJ.
Em decisão singular, mantida pela Quarta Turma desta Corte, o agravo não
fora conhecido em razão da sua intempestividade (fls. 2829-2836, e-STJ), cujo julgado
foi reformado em sede de embargos de divergência (fls. 3221-3224, e-STJ),
oportunidade em que se reconheceu a tempestividade do reclamo.
Documento eletrônico VDA50200694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: 5293dd3d-b782-44a8-9e31-11960a8b68d8

Vieram os autos para prosseguir no julgamento do apelo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
prosperar, em parte.
Conforme relatado, a parte insurgente apontou violação ao artigo 535 do
1.
CPC/73, ao argumento de que o acórdão que julgou os aclaratórios não sanou as
omissões apontadas, embora relevantes para o deslinde da controvérsia.
Sustenta a negativa de prestação jurisdicional, apontando os seguintes
vícios: contradição porque "
i)
apesar de ter reconhecido a atuação de funcionários das
recorridas na transferência de valores - eles foram os próprios beneficiários do ato -
sem que tenha havido a participação do Banco, ainda assim o e. Tribunal a quo, de
manteira contraditória, entendeu por condenar a instituição financeira, mediante a
" (fl. 2704, e-STJ);
omissão sobre a
direta aplicação da Súmula n. 479 dessa e. Corte
ii)
"importantíssima circunstância - incontroversa - de que a suposta fraude fora praticada
" (fl. 2705, e-STJ);
por funcionários das próprias recorridas, contra elas próprias
iii)
omissões a respeito dos seguintes pontos importantes:
saques destinados a contas
a)
de dois funcionários das recorridas, que agiram em conluio;
a dificuldade de
b)
localização de documentos antigos não pode ser interpretada em juízo do banco;
as
c)
autoras não tiveram prejuízo com as aplicações financeiras, pois os valores em conta
corrente não eram por elas aplicados.
Da leitura do acórdão recorrido (fls. 2624-2629, e-STJ) e daquele que julgou
os aclaratórios (fls. 2663-2667, e-STJ), infere-se que as referidas questões, apesar de
suscitadas em sede de aclaratórios (fls. 2632-2640, e-STJ), não foram apreciadas pelo
embora sejam relevantes ao deslinde da causa, sobretudo pelo fato de
órgão julgador,
estarem relacionadas às circunstâncias que ensejaram na condenação da recorrente.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reconhecida a alegada negativa de prestação jurisdicional dos acórdãos que deixam de
se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre
na hipótese sub judice.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. LUCRO LÍQUIDO.
DISTRIBUIÇÃO. DIVIDENDOS. PODER DE CONTROLE. POSSÍVEL ABUSO.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. VÍCIOS
. 1. Recurso
NÃO SANADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Constatada a
existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo tribunal local, apesar
de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da violação do art. 1.022 do
Documento eletrônico VDA50200694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: 5293dd3d-b782-44a8-9e31-11960a8b68d8

Código de Processo Civil de 2015 por negativa de prestação jurisdicional, com a
determinação de retorno dos autos à origem para que se realize novo julgamento
. 3. Recurso especial de B. de R. P. L. provido. Recursos especiais de E. B. S.A.
e de R. S. I. E. S.A. prejudicados. (REsp n. 1.919.917/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/2/2022
) [grifou-se]
18/2/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. GESTÃO DESASTROSA DE EMPRESA. EXTINÇÃO DA
AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DA PARTE. SENTENÇA ANULADA NA
APELAÇÃO COM JULGAMENTO DA CAUSA MADURA (CPC/73, ART. 515, §
3o). OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o
julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
constitui negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015),
impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos
. 2.
autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.449.100/RJ, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
25/5/2021
21/6/2021
Com efeito, deve ser reconhecida a apontada violação ao artigo 535 do CPC
/73 - vigente à época, impondo-se a decretação de nulidade do acórdão que julgou os
aclaratórios opostos (fls. 2663-2667, e-STJ), determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal
, para novo julgamento dos embargos apresentados pela ora recorrente,
a quo
a fim de que sejam sanadas as aludidas omissões/contradições.
Do exposto, conheço do agravo para
ao recurso
2.
dar parcial provimento
especial e anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, com a
consequente devolução dos autos ao Tribunal
, a fim de que profira novo
a quo
julgamento, sanando os vícios ora apontados.
Prejudicada, por ora, a análise das demais questões suscitadas no recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50200694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: 5293dd3d-b782-44a8-9e31-11960a8b68d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 631.166 / SP
Número Registro: 2014/0320744-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064517819988260562 64517819988260562
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ALVORADA S.A.
ADVOGADOS : GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
ROBERTO SARDINHA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP310322
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA E OUTRO(S) - DF036082
SERGIO BERMUDES - SP033301A
PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO DE MATTOS - SP310317
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: MESQUITA S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
AGRAVADO
: MESQUITA SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
ADVOGADOS : DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO - SP143746
ALICE DO AMARAL PEIXOTO MOREIRA FRANCO - RJ114033
PAULO RENATO JUCÁ E OUTRO(S) - RJ155307
MARCOS PITANGA FERREIRA - SP391917A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA50543953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: 1307f13e-3ab8-4ac2-83dc-dd26ad207a96

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: 1307f13e-3ab8-4ac2-83dc-dd26ad207a96